Tribunal: TJMT
Processo: 1009884-69.2022.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009884-69.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 928.390.538-53 (RECORRENTE), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), HILTON VIGNARDI CORREA - CPF: 930.644.461-34 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), FATIMA PINHEIRO DE LIMA QUEIROZ - CPF: 682.993.038-34 (RECORRENTE), MARCELLA KAROLINE CARDOSO VILARINHO - CPF: 024.564.471-74 (RECORRIDO), HELIO SILVA MALDONADO - CPF: 060.822.308-50 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO MAGALHAES ANTONIACOMI - CPF: 024.681.301-62 (RECORRIDO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009884-69.2022.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrentes: LUIS AUGUSTO MAGALHÃES ANTONIACOMI e MARCELLA KAROLINE CARDOSO VILARINHO.

Recorridos:
AILTON BATISTA DE QUEIROZ, FÁTIMA PINHEIRO DE LIMA QUEIROZ e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Data do Julgamento:
12/12/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DO VEICULO DOS RECLAMADOS NO VEICULO DOS RECLAMANTES ESTACIONADO - CULPA CONCORRENTE - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - GRAU DE CULPA DISTRIBUÍDO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS EM 50% AOS RECLAMADOS - DANO MATERIAL - MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual os reclamantes alegam que Sra. Fátima Pinheiro de Lima Queiroz, ora 1a Reclamante, no dia 09/05/2022 estava estacionada com o veículo IMP/MERCEDES CLK 430, placa ABK700, de propriedade de seu esposo Sr. Ailton Batista de Queiroz, ora 2o reclamante, na Rua Tiradentes, bairro Centro, na cidade de Cáceres/MT quando, ao abrir a porta de seu veículo em área de desembarque, teve sua porta atingida pelo veículo I/VW JETTA AF, placa QCC3514, conduzido pela senhora Marcella Karoline Cardoso Vilarinho, ora 1a reclamada, de propriedade de seu esposo Luis Augusto Magalhães, ora 2o reclamado.

2.

Aduz, ainda, a 1a reclamante que estava estacionada e observou pelo retrovisor que o carro JETTA se aproximava em uma distância segura para realizar o desembarque e ao abrir a porta foi surpreendida instantes depois com o veículo vindo em sua direção e atingindo seu carro. Alega que a 1a reclamada falava ao celular e calçava chinelo no momento da colisão.

3.

Oportuno, ainda, salientar que pelos documentos juntados por ambas as partes o acidente de trânsito gerou um prejuízo material no valor de R$ 54.171,00 (cinquenta e quatro mil, cento e setenta e um reais), sendo que seria de responsabilidade de cada parte arcar com o valor da metade da referida quantia, qual seja, o valor de R$ 27.085,50 (vinte e sete mil oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).

4.

Destarte, considerando que os requeridos juntaram comprovante de pagamento comprovando que arcaram com um custo no valor de R$ 6.481,00 (seis mil quatrocentos e oitenta e um reais), conforme id.111503896, resta pendente de pagamento o valor de R$ 20.604,50 (vinte mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta centavos) em relação aos danos materiais.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE INVASÃO DA PREFERENCIAL – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – TESE DE DEFESA COM FUNDAMENTO EM EXCESSO DE VELOCIDADE DO AUTOR E ALTERNATIVAMENTE CULPA CONCORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INVASÃO DA PREFERENCIAL – ACIDENTE EM VIA PREFERENCIAL INCONTROVERSO – INVASÃO DA PREFERENCIAL PELOS PROMOVIDOS INCONTROVERSA – INOBSERVÂNCIA DA PLACA DE PARE – CULPA DOS PROMOVIDOS – JUNTADA DE VÍDEO – VEÍCULOS EM ALTA VELOCIDADE – CULPA CONCORRENTE DO AUTOR – VELOCIDADE QUE INFLUENCIA NA PRODUÇÃO DOS DANOS – RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE – PARTICIPAÇÃO MÁXIMA DOS PROMOVIDOS NOS DANOS (80%) E MÍNIMA DO AUTOR (20%) – DANO MATERIAL NA PROPORÇÃO DA CULPA RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB ). Age com culpa o condutor que invade via preferencial, sem a devida cautela e sem dar a preferência ao veículo que já estava transitando por esta via, interceptando o seu curso e causando a colisão, conforme circunstâncias fáticas e prova produzida, em especial, o vídeo juntado. Aquele que invade a preferencial, sem a devida prudência e intercepta a trajetória do carro que trafegava pela preferencial responde pelos danos causados. Entretanto, havendo concorrência de culpa da parte promovente, que trafegava com veículo em alta velocidade, conforme o vídeo juntado, de rigor o reconhecimento de abatimento proporcional do dano material em razão de sua culpa parcial. O dano material deve ser indenizado em relação ao menor orçamento juntado aos autos, abatida a proporção correspondente à culpa concorrente da parte promovente (20%). A ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado. Sentença reformada. Recurso provido.”
(N.U 1000533-05.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL,
LUCIA PERUFFO
, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023